Tribunal: TJDFT
Processo: 0722880-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO. MÉRITO. INDULTO. DECRETO N. 9.246/2017. FALTA GRAVE NO PERÍODO RELEVANTE DO DECRETO. FUGA. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não se verifica a intempestividade do recurso de agravo de execução se ele foi interposto dentro do quinquídio legal. Rejeita-se a preliminar de intempestividade.
2. Na espécie, verifica-se que o agravante não preenche o requisito subjetivo para a obtenção do benefício de indulto, haja vista a prática de falta grave (fuga – não retorno de trabalho externo) durante o período relevante estabelecido no artigo 4o, inciso I, do Decreto no 9.246/2017.
3. Preliminar rejeitada. Recurso de agravo conhecido e não provido para manter incólume a decisão que indeferiu a concessão de induto ao apenado.